Tribunal: TJDFT
Processo: 0016983-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. REEMBOLSO DAS DESPESAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 188 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIAS. ANIMAIS NA PISTA. FALHA NA SINALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO. CONCLUSÃO EM PROCESSO DIVERSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM BENEFÍCIO DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DAS PEÇAS UTILIZADAS PARA O CONSERTO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.